Tribunal: TJMT
Processo: 1027346-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. CERCEAMENTE DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO DE IP. REGULAR CONTRATAÇÃO. PROVA DO DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. MESMA CONTA DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico, cumulada com repetição de indébito e danos. A autora alegou a inexistência de contratação de três empréstimos consignados que geraram descontos mensais em seu benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu comprovada a regularidade dos contratos, com base em documentação apresentada pelo banco, incluindo assinatura eletrônica com biometria facial, comprovantes de transferência dos valores contratados e rastreabilidade dos atos de contratação. A sentença foi mantida e a apelante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de fundamentação no recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova requerida pela autora; e (iii) determinar se os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados, afastando-se a ocorrência de fraude ou defeito de consentimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, contendo razões que atacam de forma clara e coerente a sentença recorrida, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.
Não há cerceamento de defesa quando o juízo, com base no art. 370 do CPC, indefere produção de prova que considere desnecessária à solução da controvérsia, sendo plenamente justificada a não intimação do banco para apresentação de gravações telefônicas.
A assinatura digital com autenticação por biometria facial, geolocalização e registro do dispositivo móvel utilizado é meio idôneo para comprovar a contratação eletrônica, conferindo validade jurídica aos contratos celebrados.
A autora não apresentou prova suficiente da inexistência dos contratos, tampouco negou o recebimento dos valores em sua conta bancária, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.
O banco, por sua vez, comprovou a regularidade dos negócios jurídicos mediante apresentação dos contratos firmados e dos respectivos comprovantes de liberação de crédito, cumprindo o disposto no art. 373, II, do CPC.
Não configurado ato ilícito ou falha na prestação do serviço, é incabível a indenização por danos morais ou a repetição do indébito, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação de contratos eletrônicos com assinatura digital por biometria facial, geolocalização e comprovante de crédito em conta bancária constitui prova válida e suficiente para demonstrar a regularidade de contratação de empréstimos consignados.
A ausência de impugnação específica à validade dos documentos juntados pelo banco e a inexistência de prova de vício de consentimento afastam a alegação de fraude.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada desnecessária pelo magistrado, quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide.
Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais ou repetição do indébito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I e II, e 85, §11; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e §3o, I e II; CC/2002, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015; STJ, REsp 1495920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 07.06.2018; STJ, AREsp 2.745.598, Rel. Min. Humberto Martins, DJEN 09.04.2025; TJMT, Ap 40301/2018, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018, DJE 18.06.2018; TJMT, N.U 1030194-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 16.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027346-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULINA LOPES MIRANDA CAMPOS - CPF: 207.425.171-87 (APELANTE), PRISCILA CARNIEL AGUIAR - CPF: 032.471.871-38 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES. DIALETICIDADE. CERCEAMENTE DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL.
GEOLOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO DE IP. REGULAR CONTRATAÇÃO. PROVA DO DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. MESMA CONTA DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico, cumulada com repetição de indébito e danos. A autora alegou a inexistência de contratação de três empréstimos consignados que geraram descontos mensais em seu benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu comprovada a regularidade dos contratos, com base em documentação apresentada pelo banco, incluindo assinatura eletrônica com biometria facial, comprovantes de transferência dos valores contratados e rastreabilidade dos atos de contratação. A sentença foi mantida e a apelante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de fundamentação no recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade; (
ii
) apurar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova requerida pela autora; e (
iii
) determinar se os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados, afastando-se a ocorrência de fraude ou defeito de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, contendo razões que atacam de forma clara e coerente a sentença recorrida, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo, com base no art. 370 do CPC, indefere produção de prova que considere desnecessária à solução da controvérsia, sendo plenamente justificada a não intimação do banco para apresentação de gravações telefônicas.

A assinatura digital com autenticação por biometria facial, geolocalização e registro do dispositivo móvel utilizado é meio idôneo para comprovar a contratação eletrônica, conferindo validade jurídica aos contratos celebrados.

A autora não apresentou prova suficiente da inexistência dos contratos, tampouco negou o recebimento dos valores em sua conta bancária, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

O banco, por sua vez, comprovou a regularidade dos negócios jurídicos mediante apresentação dos contratos firmados e dos respectivos comprovantes de liberação de crédito, cumprindo o disposto no art. 373, II, do CPC.

Não configurado ato ilícito ou falha na prestação do serviço, é incabível a indenização por danos morais ou a repetição do indébito, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contratos eletrônicos com assinatura digital por biometria facial, geolocalização e comprovante de crédito em conta bancária constitui prova válida e suficiente para demonstrar a regularidade de contratação de empréstimos consignados.

A ausência de impugnação específica à validade dos documentos juntados pelo banco e a inexistência de prova de vício de consentimento afastam a alegação de fraude.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada desnecessária pelo magistrado, quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide.

Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais ou repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I e II, e 85, §11; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, caput e §3o, I e II; CC/2002,
arts
. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 06.08.2015,
DJe
17.08.2015; STJ, REsp 1495920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 15.05.2018,
DJe
07.06.2018; STJ,
AREsp
2.745.598, Rel. Min. Humberto Martins, DJEN 09.04.2025; TJMT,
Ap
40301/2018, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018, DJE 18.06.2018; TJMT, N.U 1030194-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 16.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1027346-60.2024.8.11.0041
.

APELANTE: JULINA LOPES MIRANDA CAMPOS
.

APELADO: BANCO PAN S
/
A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Julina
Lopes Miranda Campos
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos dos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada em face do
Banco Pan
S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora/recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2 do CPC)
, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade concedida.

Irresignada, a parte autor
a pretende com seu recurso (
id 278009929
) a reforma da sentença,
renova
ndo, em síntese,
as razões expendidas na inicial e na impugnação
.

Sustenta o
cerceamento de defesa, visto que foi indeferido o pedido de intimação do banco para juntar eventuais gravações telefônicas que comprovassem o consentimento expresso da autora na contratação dos empréstimos.

Argumenta que as "selfies", links de acesso e utilização de biometria facial são insuficientes para comprovar a efetiva contratação, especialmente porque a legislação previdenciária veda esse tipo de autenticação para empréstimos consignados envolvendo segurados idosos.

Pugna, assim, pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e reabertura da instrução probatória para que o banco seja instado a apresentar as gravações telefônicas mencionadas.

Contrarrazões, id 278009931. Preliminarmente, aduz a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO (Preliminar de Cerceamento de
d
efesa)

Eminentes pares:

A autora, ora apelante, alega o cerceamento de seu direito de defesa
, em razão do indeferimento de

seu
pedido de intimação do banco para juntar eventuais gravações telefônicas que comprovassem o consentimento expresso da autora na contratação dos empréstimos
.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Note-se, que
os documentos juntados são suficientes para formar o convencimento do juízo, e a ausência da referidagravaçãotelefônica não compromete a fundamentação da decisão proferida, que se encontra amparada por provas robustas e adequadas ao deslinde da controvérsia.

Ressalta-se que o artigo
370
do
CPC
permite ao juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que não contribuam para a resolução do caso, quando as demais provas já são suficientes para formar sua convicção.

Desse modo, cabe ao magistrado decidir a lide com base em seu convencimento motivado.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370,
§
único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido”. (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO
EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental e encontra-se devidamente apresentada nos autos, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto
de
intimação do banco para juntar eventuais gravações telefônicas que comprovassem o consentimento expresso da autora na contratação dos empréstimos
,
uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
Julina
Lopes Miranda Campos

contra sentença (
id

278009929
) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais
.

O magistrado entendeu que os documentos apresentados pelo requerido
Banco Pan
S.A
comprovaram a relação contratual existente entre as partes, referente a empréstimos consignados regularmente contratados, não havendo ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A

sentença
combatid
a (id 278009928)
fundamentou-se no arcabouço probatório coligido aos autos, argumentando que as provas documentais, consistentes nos contratos de empréstimo assinados pela autora, bem como os comprovantes de transferência dos valores contratados para a conta corrente da parte autora, seriam aptas a comprovar a regularidade da relação negocial estabelecida entre as partes, afastando as alegações de descontos indevidos e fraude contratual suscitadas na exordial.

Na origem, consta que a autora ajuizou a presente demanda alegando que seu benefício previdenciário vinha, há anos, sofrendo descontos mensais de parcelas de empréstimos consignados não contratados, especificamente os contratos de números 356828745-6, 361633148-8 e 356757247-8, os quais totalizam descontos no montante de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) por mês.

Sustentou a autora, na inicial, que jamais contratou os empréstimos mencionados com a instituição financeira demandada, pelo que os descontos estariam a ocorrer de forma indevida, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Em função disso, pleiteou a declaração de inexistência dos negócios jurídicos em questão, com o cancelamento dos respectivos contratos e a condenação da ré à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de reparação por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O requerido, por seu turno, apresentou contestação (
id 278009913
) alegando a plena validade dos negócios jurídicos questionados, tendo juntado aos autos cópias dos instrumentos contratuais referentes aos empréstimos discutidos, bem como os respectivos comprovantes de transferência dos valores contratados para a conta corrente da autora, onde
esta
recebe seus benefícios previdenciários.

Argumentou o banco que as contratações ocorreram de forma digital, com o consentimento expresso da autora mediante assinatura eletrônica por biometria facial, tendo sido cumpridas todas as etapas de validação de
identidade e aceitação dos termos negociais. Aduziu que não houve ilegalidade ou fraude, tratando-se de negócios jurídicos perfeitamente válidos e eficazes.

O requerido impugnou ainda o pedido de inversão do ônus da prova, alegando ausência de hipossuficiência técnica da autora. Arguiu, ainda, preliminares de decadência, ausência de comprovante de residência, irregularidade na representação processual por antiguidade da procuração e impugnação do benefício da justiça gratuita.

Na impugnação à contestação (
id 278009926
), a parte autora combateu as teses defensivas, enfatizando que os documentos juntados pelo banco, consistentes em "selfies" da autora e links de acesso criptografados, não seriam suficientes para comprovar a efetiva contratação dos empréstimos questionados. Destacou que, por ser idosa e hipossuficiente, deveria ser aplicada a inversão do ônus da prova em seu favor.

Alegou, ainda, que a autenticação de empréstimos consignados para aposentados por meio de biometria facial é proibida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Por fim, requereu a intimação do banco para apresentar eventuais gravações telefônicas que comprovassem o consentimento expresso da autora na contratação dos empréstimos.

O juízo
a quo
, após analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu pela improcedência dos pedidos, entendendo que os documentos juntados pelo requerido foram suficientes para demonstrar a existência de vínculo contratual válido entre as partes, não havendo ilegalidade nos descontos questionados.

Pois bem.

O cerne da questão cinge-se em verificar se houve a efetiva contratação dos empréstimos, que deram ensejo aos descontos no benefício previdenciário da parte apelada.

A ação declaratória, regida pelos artigos 505 e seguintes do Código de Processo Civil, possui o escopo de provocar manifestação judicial acerca da existência ou inexistência de relação jurídica, com eficácia constitutiva quanto ao direito litigioso.

Seu cabimento decorre da necessidade de obter certeza jurídica sobre determinada situação controvertida, resolvendo-se o litígio em definitivo, o que é de suma importância para regulação dos negócios jurídicos e circulação de riquezas no âmbito privado.

No caso em apreço, a autora pretendeu a declaração de inexigibilidade dos contratos de empréstimo consignado celebrados com o banco requerido, arguindo a inexistência de vínculos contratuais válidos e eficazes, em razão de suposta fraude na contratação.

Como consequência lógica, postulou a condenação do banco à repetição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a reparação por danos morais derivados da conduta ilícita que teria sido praticada.

Fixadas essas premissas conceituais basilares, passo ao exame das questões recursais suscitadas.

Cinge-se a controvérsia em verificar se válida e regular a contratação do empréstimo consignado em benefício previdenciário, e, consequentemente, os posteriores descontos em sua aposentadoria.

A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme
previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos moldes citados no referido dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

A
parte autora
deve
comprovar, ainda que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme impõe o art.
373
,
I
, do
CPC
.

Na hipótese dos autos, a parte autora/recorrente não juntou elementos mínimos que levem à conclusão de que houve vício de vontade, inexistência dos contratos firmados ou não recebimento do dinheiro alvo das transferências.

Em contrapartida, a parte ré se desincumbiu a contento do seu ônus probante (art.
373
,
II
, do
CPC
).

Com efeito, ao
se examinar detidamente o conjunto probatório acostado, constata-se que os contratos impugnados
foram apresentados pelo banco (documentos de
id 278009914 -
Cédula de Crédito Bancário - Proposta 356828745
;
id 278009917 – Cédula de Crédito Bancário - Proposta no 356757247
e
id 278009920 -
Cédula de Crédito Bancário - Proposta
no
361633148
)
, tendo
acostado aos respectivos contratos o recibo de transferência de valores, ou seja, o comprovante de liberação das quantias dos empréstimos.

Destaca-se que todos os contratos questionados contam com assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, além de outros documentos como comprovante de ingresso dos valores no patrimônio da parte recorrente, que são suficientes para atestar a legalidade das avenças.

A

assinatura digital

obtida mediante utilização de biometria facial,
é
procedimento
considerado plenamente válido pelo ordenamento jurídico pátrio, em consonância com os avanços tecnológicos experimentados pela sociedade contemporânea nos últimos anos.

Nesse contexto:

"A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados." (STJ -
REsp: 1495920 DF
2014/0295300-9, Relator: MinistroPAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2018)

Consigna-se, ainda, que a assinatura eletrônica garante a validade jurídica

dos contratos, uma vez que as plataformas de assinatura eletrônica se utilizam de uma combinação de diversos pontos de autenticação para garantir a veracidade e a integridade dos documentos assinados, como registro do endereço de IP, geolocalização, vinculação ao e-mail do signatário, senha pessoal do usuário, sendo alguns exemplos.

No presente caso, decerto que a formalização dos pactos litigiosos ocorreu de forma válida, mediante o fornecimento voluntário de dados pessoais e bancários, além da celebração de contratos eletrônicos firmados com identificação biométrica facial, já que colhida de maneira a permitir a segurança na identificação do apelante.

Desse modo, a regularidade da contratação dos empréstimos consignados infere-se pela combinação de dois elementos cumulativos, quais sejam, a existência de contratos formalmente válidos e os comprovantes de
transferência
dos valores no patrimônio da parte recorrente, o que ocorreu no caso em questão
, uma vez que a conta indicada no recibo de transferência é exatamente a conta de recebimento do benefício previdenciário (id 278009889).

No caso concreto, verifica-se que os instrumentos contratuais impugnados contêm, além da assinatura biométrica da autora, informações detalhadas sobre o passo a passo do procedimento de contratação eletrônica, com registro da data, horário, localização por georreferenciamento e identificação do dispositivo móvel utilizado para acesso ao sistema, o que propicia elevado grau de confiabilidade na autenticidade do ato negocial realizado.

Soma-se a isso o fato de que os valores referentes aos empréstimos contratados foram efetivamente disponibilizados na conta corrente de titularidade da autora, onde
esta
recebe seus benefícios previdenciários, sendo certo que a autora, tanto em sua inicial quanto nas demais manifestações processuais, não nega o recebimento dos valores, limitando-se a alegar não ter consentido com as contratações.

Salienta-se também que a autora não nega o recebimento dos valores referentes aos empréstimos discutidos, limitando-se a alegar ausência de consentimento na contratação. Ocorre que o argumento de mera negativa carece de lastro probatório idôneo, não se coadunando com as evidências técnicas trazidas pelo banco de que as etapas procedimentais de contratação foram integralmente seguidas, conferindo-se autenticidade à manifestação de vontade da autora na realização dos negócios jurídicos em questão.

Nesse cenário
não se vislumbram elementos robustos nos autos que evidenciem a configuração de qualquer vício de consentimento que contamine a validade das contratações realizadas entre as partes. Ao revés, as provas documentais e técnicas produzidas pelo banco sugerem um procedimento de contratação eletrônica dotado de segurança e confiabilidade, com etapas sequenciais de validação de identidade, apresentação de termos negociais, aceitação dos pactos e autenticação por assinatura digital biométrica.

Quanto aos danos morais em relação aos descontos e cobranças, entendo que estes são incabíveis no presente caso, vez que a parte autora, ora apelante, não comprovou a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da conduta do banco apelado, que fosse suficiente para lhe causar danos de ordem moral.

Como cediço, ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos
arts
.
927
,
186
e
187
do
CC/02
.

Como já mencionado, no presente caso, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em abusividade nas cobranças, o que afasta, por consequência, a indenização por danos morais e materiais com repetição do indébito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a ação do réu e os supostos danos suportados pelo suplicante.

A propósito
:

AREsp
n. 2.745.598, Ministro Humberto Martins, DJEN de 09/04/2025.

AREsp
n. 2.843.450, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 03/04/2025.

No
mesmo sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA
PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. (...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade pela suposta fraude na contratação do empréstimo consignado pode ser imputada ao banco requerido, considerando os documentos apresentados e a distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, o art. 373, inc. I, do CPC estabelece que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

O Banco Pan S.A. juntou aos autos documentos que indicam a regularidade da contratação, incluindo cópias do RG, selfie da autora, comprovante de transferência do empréstimo e termo de autorização assinados digitalmente, com autenticação eletrônica e registro do IP do dispositivo utilizado.

A autora não apresentou prova de que a ligação recebida teria sido realizada por ex-funcionária do banco ou de que o contrato tenha sido celebrado mediante fraude. O boletim de ocorrência foi registrado dois anos após os fatos, sem elementos adicionais que sustentassem a alegação.

A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo assinatura digital e comprovação do crédito em conta bancária do contratante, presume-se a validade da contratação, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do banco por suposta fraude na contratação de empréstimo consignado não se presume, cabendo ao consumidor a demonstração de que a instituição financeira concorreu para o ato ilícito."

(N.U 1030194-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)

No mesmo trilhar:

N.U 1013616-96.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025

N.U 1016239-19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025
.

Desta feita, conclui-se que não merece guarida o pleito d
a
apelante.

Pelo exposto,
nego provimento

ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 1
2
% do valor da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida
(art. 98 §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025